Tribunal: TJES
Processo: 5000558-65.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-65.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: DANIELE BRITO ALENCAR FERNANDES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 5000558-65.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
A
:

DANIELE BRITO ALENCAR FERNANDES
.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. GESTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, nos autos do processo n.º 5000733-49.2025.8.08.0051. O referido pronunciamento deferiu a tutela de urgência, determinando que o ente público fornecesse à agravada o fármaco “ENOXAPARINA SÓDICA 40 mg”.

2. Em suas razões, o agravante sustentou a inobservância de teses fixadas pela Suprema Corte e alegou a incompetência absoluta do juízo
a quo
.

3. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (sem atribuição de efeito suspensivo), conforme decisão monocrática de Id. 16264632.

4. Intimadas do
decisum
, apenas a parte agravada apresentou contrarrazões, localizada em Id. 17338131.

5. No mérito, cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da decisão impugnada, especificamente quanto à presença dos requisitos do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. A probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela provisória, consubstancia-se na verossimilhança das alegações fáticas, amparada em prova pré-constituída nos autos.

7. No caso concreto, evidencia-se o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida. A plausibilidade jurídica e a urgência restam demonstradas diante da comprovada necessidade do medicamento e do dever constitucional de proteção à saúde e à vida (art. 196, CRFB/88). Portanto, a manutenção da decisão de origem é medida de rigor, pois tutela não apenas a integridade física da gestante, mas resguarda, por extensão, a saúde do nascituro.

8
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

9.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE
o Juízo
de origem e
REMETA-SE
.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)